Tribunal: TJSP
Processo: 1014821-27.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora afirma ter tomado conhecimento acerca da contratação de financiamento em nome de seu falecido esposo, em data posterior à do óbito – Réu que assegura a inexistência de qualquer contratação após a data do falecimento, ou da existência de dívida no valor informado na inicial – Inicial desacompanhada de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora afirma ter tomado conhecimento acerca da contratação de financiamento em nome de seu falecido esposo, em data posterior à do óbito – Réu que assegura a inexistência de qualquer contratação após a data do falecimento, ou da existência de dívida no valor informado na inicial – Inicial desacompanhada de qualquer documentação a demonstrar a alegada contratação – Ainda que aplicável o CDC à hipótese dos autos, verifica-se que a inicial não veio acompanhada sequer de indícios da existência do alegado financiamento – Dano moral não evidenciado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014821-27.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ALVANY CRISPIM TAMURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014821-27.2016.8.26.0100 -Voto no 10.396
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10396
APELAÇÃO No 1014821-27.2016.8.26.0100 (2)
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL

42a VARA CÍVEL
APELANTE:
MARIA
ALVANY
CRISPIM
TAMURA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ITAU UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: MARCELLO DO AMARAL
PERINO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Autora afirma ter tomado conhecimento acerca da
contratação de financiamento em nome de seu falecido
esposo, em data posterior à do óbito Réu que assegura a
inexistência de qualquer contratação após a data do
falecimento, ou da existência de dívida no valor informado
na
inicial

Inicial
desacompanhada
de
qualquer
documentação a demonstrar a alegada contratação Ainda
que aplicável o CDC à hipótese dos autos, verifica-se que a
inicial não veio acompanhada sequer de indícios da
existência do alegado financiamento
Dano moral não
evidenciado
Sentença de improcedência mantida

Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 160/163, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014821-27.2016.8.26.0100 -Voto no 10.396
3
Recorre a vencida sustentando que o
documento colacionado à fl. 52 comprova a cobrança do
débito objeto dos autos.
Afirma
que
o
apelado
não
comprovou a contratação do débito e “deixou de fornecer
diversos documentos que serviriam a eventual investigação
técnica, dentre eles: os registros das gravações nos locais
onde os saques foram feitos, cópias dos contratos, RG e CPF
apresentados no ato da contratação”.
Requer
provimento
“a
fim
de
reconhecer a responsabilidade objetiva do apelado sobre
qualquer evento ocorrido em razão dos serviços por ele
prestados”.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narrou a inicial que o esposo da
autora era titular de conta corrente mantida na instituição
financeira ré e que, com o seu falecimento em 17 de setembro
de 2011, a autora teria se deslocado à agência bancária a fim
de informar o óbito, quando tomou conhecimento da
existência de financiamento contratado em 05.11.2014 em
nome de seu esposo, no valor de R$ 10.705,95.
Ainda com base na narrativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014821-27.2016.8.26.0100 -Voto no 10.396
4
inicial, diante da situação, a autora teria solicitado cópia do
contrato de empréstimo, tendo o réu negado a solicitação.
Em razão disso, Maria Alvany
Crispim Tamura ajuizou ação contra Itaú Unibanco S/A,
pretendendo a apresentação do contrato citado na inicial e, ao
final, a declaração de inexistência da dívida objeto dos autos,
com a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
Com a inicial, vieram cópias da
certidão de casamento e certidão de óbito do Sr. Américo
Sheiji Tamura.
Em sucinta contestação, o banco réu
informou a inexistência do débito descrito na inicial. Alegou
ausência de qualquer dívida no montante de R$ 10.705,95, ou
de
qualquer
contratação
após
17.09.2011
(data
do
falecimento), argumentando que a única dívida existente em
seu cadastro diz respeito a contrato formalizado em
28.05.2010, no valor de R$ 960,00.
Nesse contexto, sobreveio sentença
de improcedência da ação.
Agora,
recorre
a
autora
argumentando ter comprovado a cobrança do débito discutido
nos autos, e que o apelado não demonstrou a regularidade da
contratação.
Sem razão.
Maria
Alvany
Crispim
Tamura
ajuizou ação alegando que, tendo seu esposo falecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014821-27.2016.8.26.0100 -Voto no 10.396
5
17.09.2011, foi surpreendida com a notícia de que houve
contratação de empréstimo no valor de R$ 10.705,95 em seu
nome, na data de 05.11.2014.
Ocorre que, ainda que aplicável o
Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, verifica-
se que a autora não trouxe junto à inicial qualquer indício da
existência da alegada contratação (houve juntada apenas das
certidões de casamento e de óbito).
Nesse ponto, insta consignar que a
colagem realizada à fl. 52 dos autos (em sede de réplica e,
portanto, após o momento oportuno) não é suficiente a
comprovar os fatos constitutivos do direito da autora.
A autora sequer se deu ao trabalho
de juntar o documento completo, mas apenas colagem que traz
informação de suposta cobrança realizada em 05 de novembro
de 2014, enquanto a presente ação foi ajuizada em 18 de
fevereiro de 2016 ou seja, mais de 15 meses após o alegado
recebimento da cobrança.
Ademais, verifica-se que, na citada
folha, inexiste indicação do tipo da dívida, ou número de
contrato.
Certo é que a instituição financeira
ré assegura a inexistência dos fatos narrados na inicial

contratação de empréstimo em nome de Americo Sheiji
Tamura, datado de 05.11.2014, no valor de R$ 10.705,95 , e
a ausência de qualquer indício de sua existência não permite o
desfecho pretendido pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014821-27.2016.8.26.0100 -Voto no 10.396
6
No mais, percebe-se que parte
substancial das razões de apelação contém inovação recursal,
uma vez que a apelante passa a impugnar dívidas distintas
daquela constante na inicial.
Nesse ponto, cabe registrar que a
simples menção por parte do réu à existência do contrato
no 405854399, formalizado em 28.05.2010 no valor de R$
960,00, não o torna objeto desta lide.
Sendo assim, era mesmo de rigor a
improcedência da ação, porquanto inexistente qualquer prova
de que em algum momento tenha existido o contrato
reclamado na inicial.
Assim,
não
tendo
a
apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer
conclusão diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, com o insucesso do recurso
da ré e provimento do recurso do autor e, ainda, dentro da
nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a
necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014821-27.2016.8.26.0100 -Voto no 10.396
7
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários no percentual de 10% sobre o valor da
causa atualizado, majoro tal verba para 15%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, observada a
gratuidade judiciária.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora